Tribunal: TJDFT
Processo: 0004605-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004605-58.2016.8.07.0001 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: CINTHIA THAIS DE CARVALHO LUZ THOMAZI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA COMUM DO EMPREENDIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DETERMINADA POR MEIO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO COMPROVADA. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO DA CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E DE CLÁUSULA PENAL. TEMAS 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JULGADOS SOB A ÉGIDE DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Embora o Condomínio tenha proposto demanda com objeto similar, isso não retira a legitimidade da parte autora em pleitear reparação de danos pelo atraso na entrega das áreas comuns. Note-se que o contrato foi firmado entre a autora e as rés, tendo estas se comprometido perante aquela, na Cláusula V, na entrega da área comum do Empreendimento. 2. A escassez de mão de obra no mercado não caracteriza caso fortuito ou força maior. 3. O Superior Tribunal de Justiça no REsp 1631485/DF, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 4. No julgamento do REsp 1498484/DF, pelo rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 5. Descabida a incidência cumulativa de lucros cessantes e cláusula penal moratória. 6. O termo inicial para a incidência da cláusula penal é o dia seguinte à data em que as áreas comuns deveriam ter sido entregues, sendo o termo final o instante de entrega das chaves. 7. O mero descumprimento contratual de compra e venda de imóvel não gera, por si só, abalo psicológico capaz de gerar danos morais. 8. Recurso da autora conhecido e desprovido. 9. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85 do CPC, pugnando pela redistribuição dos honorários sucumbenciais, no sentido de que cada parte arque com metade dos 10% (dez por cento) fixados. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 85 do CPC, pois tal preceito não guarda pertinência temática com a tese recursal. Assim, está autorizada a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1292792/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Caso a referida barreira fosse superável, ainda assim o apelo não deveria prosseguir, porquanto “O STJ possui entendimento uniforme no sentido de que a análise sobre a distribuição do ônus da sucumbência (...) demanda o reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 1608738/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 13/5/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). Por fim, a majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015